Tribunal: STF
Processo: AI 854711
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 1. Índices de reajuste de benefício previdenciário. Impossibilidade de análise de legislação infraconstitucional: ofensa constitucional indireta. 2. Alegada inconstitucionalidade do art. 41, inc. II, da Lei n. 8.213/1991. Inadmissibilidade de inovação de argumentos em agravo regimental. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.